Tribunal: TJDFT
Processo: 0718137-20.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM. DATAS FLEXÍVIES. HURB. NÃO USUFRUÍDO. CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESSARCIMENTO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS DETERMINADO PELA SENTENÇA. DANO MORAL INEXISTENTE. ABORRECIMENTO DA VIDA COTIDIANA. FAZ PARTE. AUSÊNCIA DE MÁCULA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. IMPROVIDO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE AFERIDA PELA QUANTIDADE DE PEDIDOS FORMULADOS E CONCEDIDOS. ART. 86 DO CPC. AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PRAZO DE 5 ANOS. ART. 98, §3o DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO NÃO HÁ MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PREVISTA NO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato e condenar a parte requerida a restituir o valor de R$ 1.299,00 desembolsado no contrato, devidamente corrigido. O pedido de dano moral, por sua vez, foi rejeitado. 1.1. Em suas razões, a autora apelante pugna pela reforma da sentença, para reconhecer a configuração do dano moral sofrido, com a consequente condenação da apelada ao pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ou outro adequado e proporcional aos danos experimentados. Pede, ainda, seja afastada a sucumbência recíproca, reconhecendo que a apelante é parte vencedora na demanda, e, em razão da concessão da justiça gratuita, não pode ser responsabilizada pelo pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 98, §§2o e 3o, e 86, parágrafo único, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a configuração de danos morais no caso concreto (o qual versa sobre descumprimento de oferta quando da venda de pacote de viagem na modalidade data flexível) e o consequente cabimento de indenização; e (ii) analisar se os ônus sucumbenciais foram fixados de modo adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reparação por dano moral exige a demonstração de violação a direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da CF/1988 e do art. 12 do Código Civil. 3.1. A jurisprudência consolidada desta Corte entende que aborrecimentos e frustrações decorrentes de inadimplemento contratual não configuram, por si sós, dano moral, pois a reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou susceptibilidades exageradas. Faz parte. 3.2. Na hipótese em apreço, verifica-se do conjunto fático-probatório que, nada obstante a situação vivenciada pela autora, inexiste nos autos elementos suficientes a demonstrar violação aos direitos da personalidade da demandante capaz de ensejar a procedência do pedido inaugural. 3.3. Embora verificado o inadimplemento contratual por parte da ré, ensejador de reparação material reconhecida em sentença, a não emissão das passagens aéreas não extrapolou o âmbito patrimonial a ponto de ferir direitos da personalidade da parte autora e possibilitar a indenização por dano extrapatrimonial pretendida. Não se identificam fatos vexatórios à dignidade ou situação que ultrapasse o desconforto naturalmente decorrente do descumprimento da avença. 3.4. A situação vivenciada se circunscreve aos dissabores e aborrecimento da vida humana, não havendo, na espécie, danos concretos e graves capazes de ensejar sofrimentos e humilhações intensos. 3.5. Precedente desta Corte em caso similar: “ [...] 3. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico. 4. O dano moral, como se sabe, é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade. 5. No caso dos autos, embora a falta de reembolso dos valores ou a não marcação de novas datas disponíveis para a realização da viagem possam gerar transtornos e desconforto, não se vislumbra a violação aos direitos de personalidade, por se tratar de uma relação contratual, não apta ao dever de indenizar. [...]” (Acórdão 2004827, 0718927-43.2024.8.07.0007, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 18/06/2025).
4. Quanto aos honorários, a parte autora recorrente argumenta ter saído como vencedora da causa, pois obteve êxito no pedido principal (rescisão contratual com a consequente restituição integral dos valores), e a eventual improcedência do pedido de danos morais não compromete esse resultado, porquanto se trata de pretensão acessória. 4.1. Contudo, manifesta a incorreção do raciocínio, pois não é o dano moral pedido acessório e de menor importância frente ao principal. É, na verdade, para fins de sucumbência, considerado de igual relevância, independentemente do valor solicitado, devendo ser contabilizado para aferição de decaimento da parte autora. 4.2. Nessa linha, “a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos requeridos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito” (Acórdão 1994892, 0700504-53.2024.8.07.0001, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 21/05/2025). 4.3. Considerando ter a autora formulado na inicial dois pedidos de mérito (condenação à restituição dos valores pagos + indenização por danos morais), e verificando-se ter obtido a procedência apenas em relação ao primeiro deles, deve haver, diante da sucumbência recíproca, a distribuição das despesas processuais e dos honorários advocatícios de modo proporcional ao decaimento de cada parte em relação aos pleitos iniciais, com fundamento no art. 86 do CPC.
5. Outrossim, quanto ao argumento da autora no sentido de não poder ser compelida ao pagamento de honorários sucumbenciais por ser beneficiária justiça gratuita, igualmente não assiste razão à recorrente. 5.1. Isso porque o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil não impede a condenação ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, mas apenas suspende a exigibilidade de seu recolhimento pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar da sentença; findo o qual, constatada a impossibilidade do pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou da família, ficará prescrita a obrigação. 5.2. Jurisprudência: “[...] 3. A concessão da gratuidade de justiça não impede a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, restando suspensa a exigibilidade da condenação, enquanto permanecer o estado de juridicamente pobre do beneficiário, pelo prazo de 05 anos, momento em que há prescrição do débito. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1192025, 0000841-55.2016.8.07.0004, Relatora: Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 10/08/2019).
6. Considerando não ter a apelada apresentado contrarrazões, não se aplica a majoração da verba recursal prevista no art. 85, §11, do CPC. 6.1. Precedente: “[...] Se o apelado não apresentou contrarrazões, embora seja vencedor em sede recursal, não lhe serão arbitrados honorários recursais, conforme interpretação literal, lógica e teleológica do §11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1032831, 0028095-90.2013.8.07.0009, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 19/07/2017).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. Salvo quando demonstrado efetivo abalo psicológico ou grave violação aos direitos da personalidade, a frustração decorrente de problemas na prestação de serviço de viagem (não marcação de novas datas para emissão de passagens) não configura dano moral indenizável, pois circunscrita à esfera patrimonial do consumidor. 2. Nas hipóteses de sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos requeridos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, independente do quantum representativo deles, não podendo, ainda, ser o dano moral considerado pedido acessório e de menor relevância para este fim.”
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, X, da CF; art. 12 do CC; art. 86 e 98, § 3o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2004827, 0718927-43.2024.8.07.0007, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 18/06/2025; TJDFT, Acórdão 1989640, 0735954-57.2024.8.07.0001, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe: 29/04/2025; TJDFT, (Acórdão 1994892, 0700504-53.2024.8.07.0001, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 21/05/2025.